Tribunal: TJPA
Processo: 0811304-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811304-98.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BRENDO BRUNO NAHUM COUTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA DECISÃO POR INEXISTÊNCIA DE OITIVA DO REEDUCANDO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. ALEGAÇÃO DE JUSTO MOTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COACTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
“Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo”.
(STJ - HC: 455461 PR 2018/0151014-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).
Preliminar rejeitada
.

2. Tendo em vista a natureza de infração grave intrínseca ao descumprimento de condição imposta pelo Juízo, a regressão de regime de cumprimento de pena é medida que se impõe.

2. Ao agravante recai o ônus de comprovar justo motivo que justifique o descumprimento da condição, o que não ocorreu no caso.

3. O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.

4. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Brendo Bruno Nahum Couto
, por intermédio da advogada Iasmin Rainner Pereira Galhardo, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba, que determinou a sua regressão ao regime semiaberto.

O agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Após atendidos os requisitos objetivos e subjetivos, alcançou a progressão ao regime aberto, no entanto, diante da inexistência de casa de albergado na Comarca de Abaetetuba, o Juízo da Execução determinou que permanecesse em prisão domiciliar com a imposição de medidas cautelares, dentre elas, a proibição de permanecer na rua após as 21h.

Em 24.02.2020 o agravante foi encontrado por policiais militares na rua às 23h e, em razão do descumprimento de medida imposta pelo Juízo, foi determinada a sua regressão para o regime semiaberto.

Nesse sentido, a defesa do recorrente aduz, em preliminar de declaração de nulidade,
“em momento algum, o Recorrente passou por oitiva ou, sequer, fora apresentada sua defesa quanto ao suposto descumprimento das condições impostas para progressão ao regime aberto”.

Alega, ainda, que
“na data do fato, qual seja 24/02/2020, o Recorrente estava retornando da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, uma vez que se deslocou até ao referido local a fim de buscar atendimento médico de urgência ao seu filho, uma criança de 5 (cinco) anos (Bruno Marinaldo Vaz Couto), certidão de nascimento anexo, pois a criança estava passando mal, dando entrada na unidade de saúde por volta de 22h e, após atendimento e medicação à criança, saindo por volta de 23h, momento em que o Recorrente estava retornando à sua casa, na companhia, também, de sua companheira, a senhora Nilzana Rodrigues Quaresma, sendo o referido fato devidamente comprovado no Prontuário Médico que pode ser solicitado à unidade de saúde”.

Sustenta, por fim, que, diante da pandemia de COVID-19,
“[n]ão se pode exigir do detento que este seja colocado em uma situação gravosa com RISCO DE CONTAMINAÇÃO e MORTE em face de regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto. Dito isso, roga-se pela reapreciação da decisão proferida, aplicando apenas uma pena de Advertência ao Recorrente, sendo esta medida cautelar diversa da prisão, diante do momento EXCEPCIONALÍSSIMO em que vivemos”.

Em contrarrazões, o p
arquet
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa pugna, em preliminar, a declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que a regressão para o regime semiaberto foi feita sem a oitiva do apenado.

Não assiste razão ao pleito defensivo, pois, do que consta, a regressão a que foi submetido o agravante tem natureza meramente cautelar, e não definitiva, como evidencia a decisão:

“Verifica-se que, conforme ofício de seq. 60, o apenado Brendo Bruno Nahum Couto, beneficiado com progressão do regime semiaberto para o aberto,
deixou de cumprir com as condições impostas quando do deferimento do benefício, eis que foi abordado em via pública por policial militar por volta das 23:00, horário que deveria estar recolhido em sua residência
.

Dada vista ao representante do Ministério Público, este requereu a regressão cautelar para o regime semiaberto.

Diante do exposto, e com fundamento no Art. 118 da Lei de Execuções Penais,
decreto a regressão cautelar do apenado pela falta grave (art. 50, V, da LEP), determino que o apenado assim que for recapturado seja encaminhado ao regime semiaberto
, com interrupção do prazo para concessão de novos benefícios.”
(grifei)

Neste sentido, a existência da regressão de regime independentemente da realização de oitiva do apenado é possível, desde que, como ocorre no caso em exame, seja em
caráter cautelar
, como comprova o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA. REGRESSÃO DEFINITIVA. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o Apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
2. Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo.
3. O Agravo em Execução em que proferido o acórdão impugnado se voltou contra a decisão que suspendera cautelarmente o regime semiaberto. Assim, qualquer discussão por eventual e superveniente regressão de regime, em caráter definitivo, é inviável no presente writ, pois configuraria indevida supressão de instância. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(STJ - HC: 455461 PR 2018/0151014-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2019) (grifei)

Nesse sentido, está superada a alegação defensiva, uma vez que é inexistente a ilegalidade aventada, de forma que não se afigura presente a nulidade sustentada.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito, destaco que, em que pesem os argumentos defensivos, os fatos são incontestáveis e a violação das condições impostas pelo Juízo
a quo
para que o agravante progredisse de regime é notória.

Em audiência admonitória realizada em 18.02.2020, o apenado foi devidamente cientificado das medidas impostas como condição para que progredisse para o regime aberto
[1]
– substituído por prisão domiciliar diante da inexistência de estabelecimento adequado naquela localidade -, tendo este expressamente anuído com os termos da decisão.

Porém, apenas 06 dias depois (em 24.02.2020), o recorrente foi encontrado por policiais militares descumprindo uma das medidas, o que evidencia o seu descaso e comprometimento com a finalidade da progressão de regime, qual seja, a ressocialização mediante a sua reinserção paulatina no meio social.

Nesse contexto, afigura-se acertada a decisão agravada, na medida em que ao infringir condição imposta, o agravante incorreu em falta grave, nos termos da Lei de Execuções Penais:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...);

V -
descumprir, no regime aberto, as condições impostas
;”
(grifei)

Ademais, ressalto que a defesa do apenado não se desincumbiu do ônus de comprovar o justo motivo alegado, qual seja, que este se encontrava na rua fora do horário permitido por razões extremas, uma vez que seu filho menor necessitava de cuidados médicos e, por isso, o levou até a Unidade de Pronto Atendimento.

É imperioso lembrar, neste ponto, que, a respeito do ônus da prova, tem-se disposto no Código de Processo Civil (art. 373, II) que incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima
[2]
leciona que:

“De outro lado, valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (NCPC, art. 373, II, do novo CPC), à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova.”

Assim, se o agravante alegou fato de força maior, que teria o condão de justificar a violação de ordem judicial e, possivelmente, impedir a regressão de regime,
sobre ele recai o ônus de comprová-lo
– mesmo porque, segundo a defesa, o fato poderia ser
“devidamente comprovado no Prontuário Médico que pode ser solicitado à unidade de saúde” -
,
de forma que a simples alegação não constitui meio idôneo a assegurar a satisfação do pedido
.

No mais, quanto à preocupação manifestada pela defesa a respeito do risco a que o apenado está exposto em razão da pandemia do vírus Sars-Cov-2, afirmo que não consta nos autos informações de que
o agravante
– jovem de 26 anos de idade -
se enquadre em nenhum dos grupos identificados como de risco pela Organização Mundial de Saúde - OMS
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“ABERTA AUDIÊNCIA, M.M. Juiz, realizou a Advertência relativa a sentença de progressão de regime aberto ao Apenado Brendo Bruno Nahum Couto, qualificado nos autos, que se encontrava cumprindo pena no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, em razão de condenação. Após a leitura da sentença prolatada por este juízo foi cientificado o réu acerca das condições impostas conforme artigo 115 da Lei das Execuções Penais sejam:
a) - recolher-se, diariamente das 21:00 ás 6:00 horas na sua residência;
b) - Permanecer na sua residência durante o repouso e nos dias de folga; c) - Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem autorização do juiz, por mais de 08 (oito) dias; d) - Não mudar do território desta Comarca, sem prévia autorização do Juízo; e)- apresentar-se pessoal e bimestralmente em Juízo dando conta de suas ocupações e domicilio; f) - comprovar que exerce ocupação lícita, dentro de 30 (trinta) dias.
Perguntado ao beneficiado se concordava com as condições impostas, oportunidade em que respondeu afirmativamente
, razão pela qual que lhe foi entregue cópia do presente termo. Nada mais havendo, mandou a M.M. Juiz encerrar o presente termo, que lido e achado conforme vai devida ente assinado.”
(grifei)

[2]
Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 7ª ed. Editora JusPodivm. p. 630/631

Belém, 16/12/2020